Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013776-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (AGRAVANTE), ALZIRA DE OLIVEIRA - CPF: 109.494.371-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 174.190.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO DE PAULA GOMES - CPF: 070.225.269-74 (ADVOGADO), RODRIGO FOGACA TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 058.774.009-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MANTOAN DE OLIVEIRA - CPF: 175.586.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE BEM NO ACERVO HEREDITÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL PREEXISTENTE AO CASAMENTO. PROVA DE ESFORÇO COMUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, reconheceu a inclusão do imóvel de matrícula nº 2.508 no acervo hereditário de Izaias Firmino de Oliveira, e manteve os efeitos da justiça gratuita deferida à exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o imóvel registrado em nome exclusivo da agravante, mas adquirido durante união estável, pode ser excluído da partilha em razão de aquisição anterior ao casamento formal; e
(ii) saber se estão presentes os pressupostos para revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A agravante reconheceu documentalmente a existência de união estável com o falecido desde 1984, anterior à aquisição do imóvel em 1995, o que autoriza, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, a presunção de esforço comum e a comunicabilidade do bem.

4. A tentativa de descaracterizar essa comunicação apenas neste momento processual revela comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Quanto à gratuidade da justiça, a condição de pessoa idosa, aliada à renda modesta da agravada, autoriza a manutenção do benefício, não havendo indícios de má-fé ou ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O imóvel adquirido durante união estável integra o patrimônio comum e, consequentemente, o acervo hereditário, ainda que registrado em nome exclusivo de um dos conviventes, ante a presunção de esforço comum.

2. É legítima a manutenção do benefício da justiça gratuita quando presentes os requisitos legais e ausente prova de má-fé ou ocultação de patrimônio pela parte beneficiária."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013776-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALZIRA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0001439-87.2015.8.11.0018, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, dentre outros pontos, manteve o benefício da justiça gratuita à exequente e determinou a inclusão do imóvel de matrícula n.º 2.508 no acervo hereditário do espólio de IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA.

Sustenta a agravante, em suma, que referido bem seria de sua exclusiva propriedade, por ter sido adquirido em 1995, antes do casamento celebrado em 2002 sob o regime da comunhão parcial de bens.

Argumenta ainda que a sentença de petição de herança não teria determinado expressamente a inclusão desse imóvel.

Ao arremate, pugna pela revogação da gratuidade deferida a parte adversa quando no cumprimento de sentença.

Preparo recolhido – Id. 283817359.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento no Id. 289528390.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na inclusão do imóvel matriculado sob o n.º 2.508, do CRI de Juara/MT, no acervo hereditário partilhável do falecido IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA.

A agravante alega que o bem é particular por ter sido adquirido em 1995, antes do casamento com o falecido, ocorrido em 2002 sob o regime da comunhão parcial de bens.

Em que peses as razões recursais, a meu ver o recurso não comporta provimento.

Consoante exposto na decisão agravada (Id. 188623526), a própria agravante declarou reiteradas vezes, inclusive quando da abertura do inventário, que mantinha união estável com
o falecido desde 18 de setembro de 1984, ou seja, à época da aquisição do referido imóvel
.

Tal afirmação consta dos documentos acostados ao inventário (ID 56178987, pág. 27), em que se arrola o imóvel entre os bens deixados pelo de cujus, integrando voluntariamente o monte a ser partilhado.

Colaciono:

Ressalta-se que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável antes da vigência da Lei 9.278/96 não obsta, por si só, a partilha de bens adquiridos na constância da convivência, desde que haja prova de esforço comum — prova esta que, no caso, se extrai das próprias declarações da agravante em momentos processuais anteriores.

Assim, ao atribuir ao bem caráter exclusivo apenas neste momento, incorre a agravante em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM . DEMONSTRAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA . PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS QUE INCUMBE AO RÉU. PARTILHA DE BENS . ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. 1 . É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723, sem os impedimentos do artigo 1.521, com exceção do inciso VI, todos do Código Civil. 2 . No âmbito do STJ, a jurisprudência se firmou no sentido de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que fique comprovada a separação de fato 3. Na ausência de contrato de convivência, o regime de bens na união estável é o da comunhão parcial (artigo 1.725 do Código Civil). 4 . Lídima é a partilha, meio a meio, dos bens dos companheiros, máxime por haver presunção iuris tantum de que ambos empreenderam esforços na construção do patrimônio comum adquirido após a união estável. 5. A companheira sobrevivente possui direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal. APELO DESPROVIDO
. (TJ-GO 5049242-14.2017.8.09 .0067, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2019)

Ainda que o imóvel tenha sido formalmente adquirido em nome exclusivo da agravante, é inequívoca sua comunicação ao patrimônio comum pela presunção de esforço mútuo durante a união estável duradoura e publicamente reconhecida, o que torna legítima sua inclusão no acervo hereditário, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Ademais, quanto à irresignação da gratuidade deferida a parte adversa, em que pese a mesma receber liquidamente o importe de R$ 6.000,00, a mesma é pessoa idosa com mais de

70 anos idade, sendo nítido que prescinde de tal importe para viver.

Ao arremate, não visualizei nenhum elemento que demonstre que a recorrida encontra-se omitindo sua condição financeira, sendo o prudente a manutenção.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025